Tribunal: STF
Processo: ARE 1259490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA MENOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. (I) APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DE 7% SOBRE A VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. PREVISÃO DO ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL Nº 13.214/2001. IMPOSSIBILIDADE. DIPLOMA LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 2548 -1. DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS ERGA OMNES E VINCULA TODOS OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 28 DA LEI 9.868/99. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL FUNDADO EM LEI INCONSTITUCIONAL. (II) EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA E ACRÉSCIMOS LEGAIS, COM BASE NO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. BOA -FÉ NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. (II) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11.º DO NCPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Portanto, considerando que a Lei Estadual nº 13.214/2001 foi declarada inconstitucional pelo STF e a decisão transitou em julgado no dia 27 de junho de 2007, seria irrelevante a produção de prova pericial a fim de verificar se as mercadorias vendidas pela recorrente no período autuado estariam sujeitas à alíquota de 7%, já que o benefício fiscal foi concedido pelo Estado do Paraná sem a devida observação dos preceitos constitucionais que regram o ICMS. Quanto ao mérito, deve ser mantida a decisão no tocante à inaplicabilidade da alíquota reduzida, mas por fundamento diverso, qual seja, a inaplicabilidade do incentivo fiscal em razão da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.214/2001, reconhecida pelo STF na ADI nº 2548. O apelante também pugna pela exclusão da multa moratória e dos juros de mora, alegando que o erro foi escusável, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional 4. Nota -se que o artigo 100 do CTN visa isentar de penalidades o contribuinte que agiu de boa -fé, seguindo os atos normativos e as práticas adotadas pelas autoridades administrativas.
    (...)
    Contudo, entendo que o contribuinte não faz jus ao benefício insculpido na norma tributária, pois deixou de observar a obrigação disposta no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 13.214/2001, que assim dispõe:
    (...)
    Conforme decidiu a 2ª Câmara do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (mov. 2 5.27), a empresa deixou de comprovar que os produtos por ela comercializados atendiam às condições para fruição do benefício. Outrossim, não foram juntadas as notas fiscais correspondentes às operações objeto da autuação, tendo a empresa se limitado a colacionar ao processo administrativo as cópias das portarias emitidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, as quais são inaptas a demonstrar o cumprimento das exigências dispostas na Legislação Estadual. Ressalte -se, ademais, que parte dos fatos -geradores ocorreram após o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 2548, ocorrido em 27/06/2007. Não parece verossímil que uma empresa do porte da recorrente não tivesse conhecimento da declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.214/2001, já que basta consultar o site da Casa Civil do Estado Paraná 5 para verificar (abaixo dos dados acerca da publicação da Lei no Diário Oficial) a existência de duas ADIs propostas em face do aludido diploma legal. Portanto, não pode a recorrente querer se furtar da obrigação de arcar com o valor da multa moratória e dos respectivos acréscimos legais, porquanto os elementos fático -probatórios existentes nos autos demonstram que a empresa deixou de cumprir o disposto no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 13.214/2001, sendo descabida a aplicação do disposto no artigo 100, parágrafo único, do CTN.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/19).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente